Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722637-65.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: OSVALDO DA SILVA LEANDRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o embargado Osvaldo da Silva Leandro para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 61219731, no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora